Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-90.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu que o devedor não é beneficiário da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o direito do autor à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de deferimento da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 82335742):
“Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu que o agravante/devedor não é beneficiário da gratuidade de justiça (processo número 0766359-02.2022.8.07.0016).
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque ausente a probabilidade do direito, visto que a decisão agravada se fundamentou em decisão anteriormente proferida por esta Turma Recursal (ID 248299547; ID 248299535).
Outrossim, não se verifica situação de urgência apta a justificar a antecipação pretendida, sendo certo que os efeitos da decisão agravada são reversíveis e podem ser adequadamente enfrentados por ocasião do julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo às partes.
Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao Juízo de origem. Retifique-se classe judicial, porquanto trata-se de agravo de instrumento.”
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravado não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu que o agravante/devedor não é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisões proferidas por esta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, TUJ).
8. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.